Tribunal: TJDFT
Processo: 0704534-67.2020.8.07.0003
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. COLISÃO LATERAL. ÔNIBUS X CARRO. MANOBRA DE DESLOCAMENTO LATERAL. FALTA DE ATENÇÃO E CUIDADO. CONDIÇÕES DE TRÂNSITO DESFAVORÁVEIS. ARTIGOS 29, § 2o E 34 AMBOS DO CTB. RESPONSABILIDADE DOS VEÍCULOS DE MAIOR PORTE PELA SEGURANÇA DOS DEMAIS VEÍCULOS DE MENOR PORTE. CULPA DA RÉ CONFIGURADA. INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso interposto pela empresa ré Expresso São José Ltda em face da sentença proferida pelo 1o Juizado Especial Cível de Ceilândia – DF, que julgou procedente em parte o pedido do autor e a condenou ao pagamento de R$ 3.511,00(três mil quinhentos e onze reais), a título de indenização por dano material, em face do ressarcimento dos respectivos danos causados pelo acidente de trânsito a que deu causa.
2. Pugna a empresa ré pela reforma da sentença vergastada para julgar improcedente o pedido autoral; alegando, preliminarmente, que houve cerceamento de defesa considerando que não houve a colheita da prova oral requerida pela ré. No mérito, aduz que existe conflito de versões e que o autor não provou os fatos constitutivos do seu direito. Alega que a controvérsia gira em torno de quem causou o acidente, sendo necessário verificar o nexo de causalidade para então atribuir a culpa ao responsável. Afirma ainda que inexistem provas de que o condutor do ônibus de sua propriedade, tenha contribuído para a eclosão do evento danoso. Requer o acolhimento da preliminar suscitada para anular a sentença, retornando à origem para colheita da prova oral requerida. Subsidiariamente, pugna pela reforma da sentença para julgar improcedente o pedido autoral. O autor/recorrido apresentou Contrarrazões, pugnando pela manutenção do julgado.
3. Preliminar de Nulidade da Sentença por Cerceamento de Defesa. Assevera o réu/recorrente a nulidade da sentença em face da alegação da ocorrência de cerceamento de defesa em virtude da não realização da audiência de instrução e julgamento para colheita da prova oral, consistente no depoimento de testemunhas. Contudo, não vislumbro a ocorrência da nulidade suscitada, porquanto o réu apresentou o seu pedido de forma genérica, sem especificar qual seria a contribuição das eventuais testemunhas para o desfecho da lide e, sequer coligiu aos autos rol de testemunhas. Ademais, o juiz é o destinatário final das provas, não tendo obrigação de deferir a produção de todos os meios de provas eventualmente postulados pelas partes, mormente quando pode formar a sua convicção com os elementos já existentes nos autos, conforme aconteceu no caso em análise. Com efeito, afasto a alegação de nulidade da sentença em face de eventual cerceamento de defesa, que vislumbro não ter ocorrido. Preliminar rejeitada.
4. Não se sustenta a tese defensiva de que o seu preposto (motorista do ônibus) não teria concorrido para a ocorrência do acidente; porquanto o réu ao realizar a manobra de transposição lateral das faixas de circulação da via, não observou o direito de preferência dos veículos que já transitam na via, e o que dispõem o art. 34 do CTB: “O condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade.”; e o artigo 29, §2o, do CTB, que preceitua que respeitadas as normas de circulação e conduta estabelecidas no referido artigo, os veículos de maior porte serão sempre responsáveis pela segurança dos menores.
5. Com efeito, restou demonstrado nos autos que o autor transitava com o seu veículo (Nissan Versa) pela faixa de circulação à esquerda do ônibus, quando então o veículo da ré (Ônibus Induscar Apache), saiu da parada de ônibus pela faixa de circulação da direita, e então ingressou de forma repentina na mesma faixa de circulação em que o autor transitava; sem, contudo, observar se as condições de tráfego lhe eram favoráveis. Assim, terminou o ônibus da ré por colidir com o veículo do autor que seguia em linha reta naquela mesma faixa; foi surpreendido e não teve como parar ou desviar. Resultando na colisão da parte dianteira esquerda do ônibus com a parte lateral média direita(porta do passageiro dianteira direita) do veículo do autor (Nissan Versa), o que originou avarias em ambos os veículos
6. Assim, tenho que os elementos constantes no acervo probatório demonstram que a ré/recorrente executou a manobra sem atenção e cuidados devidos, o que foi determinante para causar a colisão. A versão do réu, de que não contribuiu para o acidente, não encontra respaldo nas provas dos autos, mormente porque os pontos de colisão nos respectivos veículos demonstram o contrário. Tal fato, corrobora a versão de que o ônibus após sai da parada de ônibus iniciou a execução da manobra de mudança/transposição de faixa de circulação para desvencilhar-se do trânsito existente à sua frente; pois se já a tivesse finalizado, a colisão provavelmente se daria na parte traseira e não na porção lateral dianteira do ônibus (Para-choque e Paralamas dianteiros esquerdos). Portanto, as provas demonstram que o Ônibus da ré invadiu a faixa de circulação da esquerda e não observou a presença do veículo do autor (Nissan Versa), que nela já transitava e acabou por causar a colisão.
7. Com efeito, provados o dano, o nexo causal e a ação imprudente, resta caracterizada a culpa do réu/recorrente. Logo, é sua a responsabilidade pela reparação dos danos havidos. Precedentes na Turma: (Acórdão no 1.117.232, Proc.: 0701183-48.2018.8.07.0006, Caso: Vitor Romero da Silva Moreno versus RBP Veículos Ltda – ME, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS, 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 15/08/2018, Publicado no PJe: 16/08/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada) e; (Acórdão no 1.229.726, Proc.: 0702463-32.2019.8.07.0002, Caso: Oliveira Transportes e Turismo Ltda e Luís Gonzaga Cruz versus Leonardo de Sousa Ferreira; Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 12/2/2020, publicado no DJE: 19/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
8. Recurso CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. No mérito, NÃO PROVIDO. Mantida indene a sentença.
9. Condeno a recorrente vencida ao pagamento das custas processuais adicionais, se houver; e dos honorários advocatícios da parte adversa, que fixo em 20%(vinte por cento do valor da condenação), consoante o disposto no art. 55 da Lei 9.099/95.
10. Acórdão lavrado nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.